Tribunal: TJBA
Processo: 8000889-92.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000889-92.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DIOGO SOUZA DE FREITAS

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA) contra sentença que, em ação anulatória, declarou a nulidade do auto de infração nº 10013, lavrado por suposto transporte irregular de passageiros.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o auto de infração é nulo por ausência de motivação; (ii) a legislação estadual que fundamenta a autuação é compatível com a Constituição Federal, que atribui à União competência privativa para legislar sobre transporte; (iii) os honorários advocatícios foram fixados adequadamente.

III. Razões de decidir

3. O auto de infração é nulo por vício de motivação. O documento apenas indica o dispositivo legal supostamente violado, sem descrever as circunstâncias fáticas que caracterizariam o transporte irregular remunerado, como a identificação dos passageiros ou o valor cobrado, o que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. A competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União. A legislação estadual, ao estabelecer sanções mais gravosas que as previstas no Código de Trânsito Brasileiro para o transporte remunerado de passageiros sem licença, excede sua competência legislativa.

6. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados por equidade em R$2.000,00, considerando o trabalho desenvolvido e o proveito econômico irrisório. Considerando a sucumbência integral da apelante, impõe-se a majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido, com reforma de ofício da sentença para majorar os honorários de sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 8000889-92.2025.8.05.0269, em que figura como apelante
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERV PUB DE ENERG, TRANSP E COMUNIC DA BAHIA (AGERBA),
e como apelado
DIOGO SOUZA DE FREITAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.

Salvador, .